Tribunal: STF
Processo: HC 103962
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa:  HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE .



    1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da Jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011.



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    3. In casu, o ato ora impugnado consignou a inexistência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão da relatora do HC n. 168.622 do STJ, que indeferiu a liminar, assentando que a prisão cautelar do paciente era, à primeira vista, necessária à garantia da ordem pública, considerada sua propensão a práticas delituosas, revelada por elementos concretos.



    4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.